Tribunal: TJDFT
Processo: 0703904-31.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO PROBATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que, ao julgar a apelação criminal, manteve a condenação pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou a defesa do ofendido, descrito no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, com redimensionamento da pena para 25 (vinte e cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.
2. O embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade, alegando vícios quanto: (i) à citação por edital; (ii) ao uso de antecedentes criminais no Plenário do Júri; (iii) à análise das denúncias anônimas na autoria delitiva; (iv) à manutenção das qualificadoras; e (v) à dosimetria da pena, inclusive pretensa reformatio in pejus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão:
(i) definir se houve omissão quanto à alegada nulidade da citação por ausência de poderes do patrono;
(ii) verificar se existe omissão sobre a nulidade do julgamento em Plenário pelo alegado uso de argumento de autoridade;
(iii) analisar alegada contradição na valoração das denúncias anônimas;
(iv) examinar eventual omissão e/ou contradição na apreciação das qualificadoras; e
(v) verificar omissão e/ou contradição na análise da dosimetria e suposta reformatio in pejus.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. As hipóteses previstas no artigo 619, Código de Processo Penal limitam os embargos de declaração às situações de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito ou reanálise do conjunto probatório.
2. O acórdão consignou expressamente a validade da citação por edital do denunciado após esgotadas as diligências de localização, sem demonstração de prejuízo, nos termos dos artigos 363 e 563, ambos do Código de Processo Penal.
3. O aresto embargado afirmou que as referências aos antecedentes criminais em Plenário foram utilizadas para contextualizar a motivação do crime, assentando a inexistência de vedação legal, por ser taxativo o rol do artigo 478, Código de Processo Penal.
4. O voto analisou de forma integrada os elementos de autoria delitiva, esclarecendo que as denúncias anônimas foram avaliadas em conjunto com laudos periciais, imagens de câmeras de segurança e provas testemunhais, inexistindo contradição interna.
5. As três qualificadoras (motivo torpe, meio cruel e dissimulação ou recurso que dificultou a defesa) foram examinadas de maneira individualizada, estando fundamentadas em elementos probatórios consistentes: disputa entre grupos criminosos, brutalidade dos disparos e dissimulação do agente ao se passar por entregador de alimentos.
6. Quanto à dosimetria, o acórdão excluiu a valoração negativa da culpabilidade, readequando o fundamento para a conduta social, sem aumento do quantum final da pena, o que afasta a alegação de reformatio in pejus, conforme consolidou o Tema Repetitivo n. 1.214, Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Teses de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou revaloração do conjunto probatório”.
“2. A citação por edital é válida quando esgotadas as diligências de localização do acusado e inexistente prejuízo”.
“3. A menção a antecedentes criminais em Plenário do Júri não configura nulidade, diante do rol taxativo do artigo 478, Código de Processo Penal”.
“4. Denúncias anônimas não constituem prova isolada de autoria quando corroboradas por outros elementos probatórios”.
“5. A readequação de fundamento negativo entre circunstâncias judiciais, sem agravamento da pena, não configura reformatio in pejus”.

REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 121, § 2o, I, III e IV. CPP, arts. 363, 563.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.058.970/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28/8/2024, DJe 12/9/2024 - Tema Repetitivo n. 1.214.